Tribunal: TJES
Processo: 5036241-74.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036241-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO BINDA MATHIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5036241-74.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DIEGO BINDA MATHIAS DOS SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AUTOR QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS,
COM EXCEÇÃO DO NOVO CONTRATO ATIVO. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA SENDO RECONHECIDO O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ESTE ATINGIRIA TODOS OS CONTRATOS
, O QUE SERIA CONTRÁRIO AO INTERESSE DA POSTULANTE. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE ATINGE TODOS OS CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE REDUNDARIA NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO ATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada
DIEGO BINDA MATHIAS DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Alega a autora ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária, no período de 2021 a 2023 contudo, não houve o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado com a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a contratação por prazo determinado não é válida e deve ser declarada nula, em vista das prorrogações sucessivas dos contratos. Dessa forma, teria a recorrente direito ao depósito no FGTS, merecendo a sentença ser reformada.

É o relatório.

PROJETO VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece modificação.

No caso em análise, entendo que
não há como reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente,

dado que
todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

Percebo das fichas financeiras juntadas pelo requerente 16533734, e pelo requerido 16533744, a existência/manutenção de vínculos inclusive após a propositura da ação eis que o requerente mantem o vinculo de contratação temporária com o Estado, inclusive recebendo remuneração nos meses agosto e setembro, ou seja, posterior a o ajuizamento da demanda (30/08/2024).

Portanto, caso acolhido o pedido inicial também seria declarado a nulidade do contrato vigente,
o que seria contrário à vontade e interesse da postulante
, assim, evidente a ausência do interesse de agir, visto que eventual procedência trará efeitos prejudiciais e contrários ao interesse da recorrente.

Ademais, não trata-se de um direito subjetivo da parte de escolher quais efeitos da nulidade lhe são convenientes. O reconhecimento do vício de inconstitucionalidade é um ato declaratório cujos efeitos se impõem
ex tunc
, alcançando toda a relação jurídica contaminada não prescrita. Se todos os contratos padecem do mesmo mal, é impossível sanar os anteriores sem reconhecer a mácula do atual.

Portanto, a demanda carece de interesse de agir, pois o provimento judicial que o autor busca, se concedido de forma juridicamente coerente, geraria um efeito prático indesejado e prejudicial a ela.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e, em razão de seu efeito translativo,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a ausência de interesse processual
da parte autora e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão da extinção do feito por ausência de condição da ação, julgo
PREJUDICADA
a análise do mérito do Recurso Inominado interposto.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)